Tribunal: TJMT
Processo: 1006324-06.2021.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006324-06.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELSIMARY TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 495.498.041-00 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BEVILAQUA-CRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.935.668/0001-32 (RECORRIDO), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO JUNTADO – IMPUGNAÇÃO PELA CONSUMIDORA – DESCONTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO – NECESSIDADE DE PERÍCIA –
COMPLEXIDADE DA CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

1.

Havendo impugnação específica do contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica entre a consumidora e o banco recorrido, torna-se imprescindível a realização de
perícia
,
o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2.

Processo extinto, sem resolução do mérito.

3.

Recursos prejudicados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023